Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721924-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA NEVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: ANTONIO CARLOS GOMES E SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré contra decisão que, em ação de restituição de quantias pagas e reparação de danos por inadimplemento contratual com pedido de tutela antecipada de urgência, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova por ela formulado, atribuindo ao autor o dever de apresentar documentos. Sustenta, em síntese, que o § 1o do art. 373 autoriza a atribuição do ônus da prova de modo diverso quando presente peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade, à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Aduz ser vedado exigir da parte ré que comprove fato negativo quando os documentos se encontram em posse do recorrido, sob pena de ofensa à paridade de armas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja imediatamente atribuída ao autor a responsabilidade pela produção dos documentos que estão sob sua posse e, ao fim, a reforma da decisão agravada com o deferimento da redistribuição do ônus probatório na forma requerida. Requer, outrossim, lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária., É o relato do necessário. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos do agravo, bem como os autos originários, observa-se que não há nenhum elemento de prova que subsidie o pedido de gratuidade judiciária. Conquanto a recorrente afirme que a hipossuficiência decorre do fato das privações que vem passando em decorrência da pandemia, bem como pelo fato de estar ajudando os genitores a arcar com os custos do processo de regularização de seu imóvel, nada trouxe nesse sentido, nem tampouco outros documentos que atestem a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Incipiente, portanto, e por ora, a comprovação de sua hipossuficiência, que ostenta presunção relativa e demanda comprovação mais robusta, razão pela qual revela-se necessária a juntada de outros documentos (cópia das três últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, além de outros documentos que a recorrente considere importantes). Diante o exposto, intime-se a agravante para que, em 05 (cinco) dias, instrua os autos do agravo com os aludidos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r